Tribunal: TJBA
Processo: 0500046-06.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0500046-06.2017.8.05.0103

Foro: Comarca de
C
ruz das Almas
–

Vara
Crime

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor
a
de Justiça:
Iara Augusto
d
a Silva

Apelado: Michel Fernandes Santana

Carlos Honório
d
os Santo
s

Defensora Pública: Juliana Klein Vaz

Procurador
a de Justiça
: Maria Adélia Bonelli

Assunto: Crime contra a saúde pública – Tráfico de Drogas

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,

CAPUT,

DA LEI 11.343/2006
.

1.
P
LEITO
MINISTERIAL
PEL
A REFORMA DA SENTENÇA
QUE ABSOLVEU O RECORRIDO EM
FACE
D
A
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
AGENTE PRESO, EM FLAGRANTE DELITO, EM POSSE D
O TOTAL DE
3,04g (TRÊS GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS) DE “COCAÍNA”, DISTRIBUÍDA EM 15 (QUINZE) PORÇÕES EMBALADAS EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, E 26,80G (VINTE E SEIS GRAMAS, OITENTA CENTIGRAMAS) DE “MACONHA”,
ACONDICIONADA
EM 20 (VINTE) PORÇÕE
S
PRONTAS PARA O COMÉRCIO
, CONSOANTE DEMONSTRADO
NO
S

ID’
S
.
75185786
E
75185787
.
DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E CONSONANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA E DO PRETÓRIO EXCELSO.

PROVIMENTO.

2
.
CONCLUSÃO:
CONHEC
IMENTO
E PROVIMENTO
PARCIAL

D
O RECURSO
MINISTERIAL
, PARA
REFORMAR
A SENTENÇA
DE
ABSOLVIÇÃO

E CONDEN
AR

O
S
APELADO
S MICHEL FERNANDES SANTANA
E CARLOS HON
Ó
RIO DOS SANTOS, ÀS RESPECTIVAS PENAS DE
0
6
(
SEIS
) ANOS,

05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS
DE RECLUSÃO;
E,

0
6
(
SEIS
) ANOS,

0
9
(
NOVE
) MESES E
10
(D
EZ
) DIAS
DE RECLUSÃO,
EM DECORRÊNCIA DAS
PRÁTICA
S
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO sob o nº.
0500046-06.2017.8.05.0103
, em que figura como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e Recorrido
s

MICHEL FERNANDES SANTANA
e
CARLOS HONÓRIO DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER
do Recurso e PROVÊ-LO
PARCIALMENTE
para
reformar
a sentença
de absolvição
,
e
condenar o
s
Apelado
s

pela prática do crime de tráfico de drogas,

consoante voto do Relator e certidão de julgamento em anexo.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR